Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que, em relação à restituição de valores reconheceu a perda do objeto e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito; e, em relação ao pedido de indenização por danos morais, julgou improcedente a pretensão.
3. O autor/recorrente sustenta que não deve incidir a multa contratual aplicada, porquanto a desistência do contrato foi motivada pelos efeitos colaterais que sofreu, decorrentes dos medicamentos prescritos pela clínica.
4. Em contrarrazões, preliminarmente, a ré/recorrida invoca inovação recursal, porquanto a devolução da multa contratual não foi objeto da pretensão inicial. Suscita a incompetência dos Juizados Especiais e, no mérito, alega a ausência de prova dos fatos narrados e a inexistência de danos materiais ou morais.
5. Preliminar de inovação recursal. A legitimidade da aplicação da multa rescisória não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora, por força da preclusão. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Acórdão 1791339, 07352908820228070003, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Preliminar acolhida.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.